Tribunal: TJPA
Processo: 0803117-28.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803117-28.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: AELSON OLEGARIO DE SOUSA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI NEUROLÓGICA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual de Saúde, com pedido de concessão de liminar e, ao final, da segurança definitiva, para garantir a imediata internação do impetrante no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE. O pedido fundamentou-se em laudo médico que atestava estado clínico grave do paciente, com traumatismo craniano encefálico, fratura de região parietal com otorragia, contusão cerebral em hemisfério direito e rebaixamento do nível de consciência. Após deferimento da liminar em 19/02/2025, o impetrante foi efetivamente internado na unidade indicada. O Estado do Pará peticionou pela extinção do feito sem resolução de mérito, alegando perda de objeto. A autoridade coatora reiterou a preliminar e, no mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a efetivação da internação do impetrante, por força de medida liminar, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à internação em hospital público com suporte neurológico, diante do quadro clínico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de perda de objeto é rejeitada, pois a internação do impetrante ocorreu exclusivamente em razão do cumprimento da medida liminar deferida, e não por iniciativa espontânea da Administração Pública. Como a liminar possui natureza precária, impõe-se sua reapreciação em cognição exauriente, sendo inaplicável a extinção do feito por ausência de interesse processual. Tal entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.065.109/MG). Preliminar rejeitada.

4.

A Constituição Federal, em seus arts. 6º e 196, assegura o direito à saúde como direito social fundamental e impõe ao Estado o dever de garanti-lo por meio de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, com acesso universal e igualitário.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), firmou tese de que os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demanda que vise à garantia de tratamento médico adequado.

6.

O laudo médico constante dos autos atestou de forma inequívoca a urgência da internação em unidade com suporte neurológico, diante da gravidade do quadro clínico do impetrante. Comprovada a omissão do Estado e o risco iminente à vida, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à internação requerida, com ratificação da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de medida liminar que garante internação hospitalar não acarreta a perda de objeto do mandado de segurança.

2.

O direito à saúde assegura ao paciente em estado grave o acesso imediato a tratamento adequado, sendo legítima a imposição judicial à autoridade competente para efetivar a internação.

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a assegurar o tratamento necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conceder a segurança ao impetrante, confirmando a medida liminar, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803117-28.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: AELSON OLEGÁRIO DE SOUSA

ADVOGADO: TULIO OLEGÁRIO DOS SANTOS (OAB/PA 28.291)

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANE PENEDO DANIN (OAB/PA 8.018)

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do Secretário Estadual de Saúde, objetivando compeli-lo a proceder a internação do impetrante no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE.

De acordo com a petição inicial e laudo médico juntado aos autos, o impetrante necessitava dessa internação em razão de seu estado grave, traumatismo craniano encefálico, apresentando fatura de região parietal com otorragia em ouvido esquerdo, contusão cerebral em hemisfério direto.

Em face da informada gravidade foi solicitada urgência no ato administrativo de internação, considerando o risco de morte, apesar do imperante encontra-se internado no Hospital Santo Antônio Maria Zacaria no Município de Bragança/PA.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita e a concessão de medida liminar, para determinar à autoridade dita coatora a imediata internação do impetrante. Ao final, a concessão da segurança em definitivo.

Mandado de segurança inicialmente distribuído no Juízo de primeiro grau que reconheceu sua incompetência absoluta.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Em 19/02/2025 deferi a medida liminar.

O Estado do Pará peticionou comunicando que o impetrante fora internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência no dia 19/02/2025. Assim, requereu o seu ingresso na lide e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A Secretaria de Estado de Saúde prestou informações, preliminarmente arguindo a perda de objeto do mandado de segurança pelo mesmo fundamento anteriormente apresentado pelo Estado do Pará.

No mérito, alegou ausência de direito líquido e certo requerendo a denegação da segurança.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar de perda de objeto e, no mérito, pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1 PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO:

A internação do impetrante, se deu em cumprimento à medida liminar deferida por este Juízo e não por ato espontâneo do ente público. Esse provimento antecipatório, precário por natureza, demanda sua reapreciação em cognição exauriente por este Colegiado. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

Assim, não cabe falar em perda de objeto, porquanto a transferência e internação somente se deram em cumprimento da tutela antecipada liminarmente deferida e não de forma espontânea, razão pela qual disponibilização de atendimento especializado mediante provimento jurisdicional precário e satisfativo não acarreta prejudicialidade quanto ao mérito da pretensão.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de perda de objeto do mandado de segurança.

2 MÉRITO:

Quanto a temática meritória os arts. 6º e 196 da CF/88 estabelecem:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

(...)

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

O texto constitucional assegura o direito a saúde e estabelece que é dever do Estado a sua promoção,
ex vi
art. 196 da CF, e o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento (Tema 793) sobre a interpretação do referido dispositivo constitucional consignando a existência de responsabilidade solidária entre os União, Estados, Município e Distrito Federal em promover o tratamento médico necessário à saúde do cidadão. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No caso presente, o laudo (ID 24955471) juntado nestes autos, indicava a necessidade de internação em razão do estado grave do impetrante, o qual apresentava traumatismo craniano encefálico, fatura de região parietal com otorragia em ouvido esquerdo, contusão cerebral em hemisfério direto, sendo recebido na origem com rebaixamento do nível de consciência, razão pela qual foi requisitada sua transferência para serviço de suporte neurológico em caráter de urgência.

Destarte, não resta dúvida acerca da responsabilidade da Secretaria Estadual quanto a internação e tratamento do impetrante em UTI neurológica enquanto nível de atenção secundária ou terciária (alta complexidade).

Presente esta moldura fática, em cognição exauriente, ante a obviedade do direito reclamado a ratificação da medida liminar claramente se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
concedo a segurança
ao impetrante, no sentido de ratificar a medida liminar,

reconhecendo o direito líquido e certo à internação e ao tratamento adequado do em

hospital da rede pública — Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência — com suporte apropriado e correspondente ao quadro clínico apresentado, às expensas da Secretaria Estadual de Saúde - Estado do Pará.

Sem honorários advocatícios conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025